Tribunal: TJDFT
Processo: 0725466-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725466-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO KLEIN DIAS RECORRIDO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLÊNCIA. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO NA CONTA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O magistrado pode deferir a tutela de natureza cautelar, dentre elas o arresto, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo e sempre visando assegurar o direito vindicado (CPC, arts. 300 e 301). A pretensão de arresto pressupõe a verossimilhança das alegações fáticas e o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento. 2. Ausentes os indícios de dilapidação patrimonial ou mesmo incapacidade de arcar com eventual condenação, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência de arresto, com o consequente desbloqueio dos ativos financeiros. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser cabível o deferimento da cautelar de arresto de bens, constatada a provável insolvência da parte recorrida diante dos inúmeros bloqueios judiciais que vem sofrendo. Por fim, pugna pela concessão da tutela de urgência (liminar). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência (liminar), trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005